Tribunal: TJMT
Processo: 0019742-67.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019742-67.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CIRO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 304.261.701-72 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CIRO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 304.261.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO
DE TRATAMENTO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE –
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IGUALDADE - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante reiterado entendimento jurisprudencial,
“(...) o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. (...)".
(STJ - REsp: 1770780/PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa aos princípios da legalidade e isonomia como óbices ao seu fornecimento, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 0019742-67.2017.8.11.0055, proposta pelo Ministério Público, como substituto processual do idoso Ciro Pereira de Lima, que, confirmando a liminar outrora deferida, julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante e o Município de Tangará da Serra a disponibilizarem a realização de 40 (quarenta) sessões de oxigenioterapia hiperbárica.

Inconformado o
Município de Tangará da Serra reitera a sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos e procedimentos de alta complexidade é do Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo.

No mérito, discorre sobre políticas públicas e argumenta que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS e à legislação infraconstitucional quanto às atribuições de cada ente, pois o atendimento de inúmeras decisões judiciais vem acarretando grave desequilíbrio econômico-financeiro ao erário municipal
.

Ao final, defende que
a sentença violou os princípios da legalidade e da isonomia entre os cidadãos
e pleiteia o provimento do recurso, com a sua exclusão do polo passivo e a extinção do feito sem resolução do mérito (ID 38466956).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
38466957
).

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou em segundo grau de jurisdição
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 0019742-67.2017.8.11.0055, proposta pelo Ministério Público, como substituto processual do idoso Ciro Pereira de Lima, julgou procedente o pedido inicial e, confirmando a liminar outrora concedida, condenou o apelante e o Município de Tangará da Serra a disponibilizarem a realização de 40 (quarenta) sessões de oxigenioterapia hiperbárica.

Após analisar os autos, penso que a sentença recorrida e sob reexame necessário não merece qualquer censura.

Com efeito, condenado, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, ao fornecimento de
40 (quarenta) sessões de oxigenioterapia hiperbárica ao idoso Ciro Pereira de Lima,
o Município de Tangará da Serra apelou defendendo que a responsabilidade por tal obrigação deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso e
que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS e à legislação infraconstitucional quanto à divisão de atribuições entre os entes federativos, dado o equilíbrio econômico-financeiro que o atendimento de inúmeras decisões vem causando ao erário municipal.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780/PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Nesse contexto, uma vez evidenciada a responsabilidade do apelante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não pode a divisão de atribuições criada pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, ou por outra norma infraconstitucional, afastar este seu dever de índole constitucional.

E isso porque eventuais divisões internas de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“A divisão interna de competências para gestão do SUS entre os Entes Federativos não é oponível ao particular, uma vez que afronta diretamente a garantia maior de direitos fundamentais, consubstanciados no direito do cidadão à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana”.
(N.U 0005887-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Igualmente, não há como acolher-se a tese de que, ao determinar o atendimento do pleito do autor, a sentença violou os princípios da legalidade e da isonomia entre os cidadãos.

Ocorre que,
in casu
,
restou devidamente comprovado
que
o autor, Ciro Pereira Lima, com 67 (sessenta e sete) anos de idade à época da propositura da demanda, foi diagnosticado com

quadro de infecção erisipela, o qual evoluiu para uma celulite bolhosa, vindo a necrosar parte do tecido de sua coxa direita, necessitando, em consequência, de realizar 40 (quarenta) sessões de oxigenoterapia hiperbárica para evitar a perda de sua perna direita.

Além da extrema necessidade do tratamento médico em questão,
demonstrado
por laudo e parecer médico acostados aos autos, restou comprovado
, também,
que nem o autor nem sua família possuem condições financeiras para custeá-lo, evidenciando-se, assim, a responsabilidade do poder público para prestar a assistência necessária à sua saúde.

Nesse caso, evidente que a procedência do pedido do autor não importa ofensa à legalidade e igualdade, mas consiste apenas na aplicação da Lei Maior no que tange à tutela do direito à saúde, direito este que o Judiciário, quando provocado, deve garantir o cumprimento e efetividade.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ECA - FORNECIMENTO DE CUSTEIO DO VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA A QUE SE VINCULAM OS EQUIPAMENTOS DE HOME CARE – MENOR PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, COM TETRAPLEGIA ESTÉTICA E EPILEPSIA (CID G 80.0) - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE E IGUALDADE –

AFASTADAS -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

(...).

Não há, no caso, ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração
”.
(N.U 0008500-47.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6o e 196, da Constituição Federal.

- (...).

- Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Logo, escorreita a sentença que, respeitando o devido processo legal e amparada na prova dos autos e na jurisprudência dominante sobre o tema, julgou procedente a demanda, resguardando o direito constitucional à saúde do autor, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Portanto, sem razão o inconformismo do apelante, devendo ser mantida inalterada a sentença combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Tangará da Serra e,
em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020